Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-65.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003678-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), M. G. V. - CPF: 105.789.321-80 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LILIAN SEVERINO GOMES - CPF: 054.616.811-66 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LILIAN SEVERINO GOMES - CPF: 054.616.811-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - MORTE – DECLARAÇÃO HOSPITALAR - CERTIDÃO DE ÓBITO - NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E ÓBITO DO
DE CUJUS
– CONFIGURADO – BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a morte noticiada se originou de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE).

Para indenização de seguro obrigatório, “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74).

A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por MANUELA GOMES VIEIRA, representada por sua genitora LILIAN SEVERINO GOMES, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (19/10/2020), mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do não acolhimento dos pedidos de depoimento das partes e expedição de ofício ao INSS, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros e a condição da autora como única herdeira. Aduz falta
de nexo causal entre o sinistro e o óbito ao argumento de que o Boletim de Ocorrência é imprestável em razão de sua unilateralidade e os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais pelas razões aduzidas.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 89156957 – pág. 04).

Contrarrazões (Num. 88405466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de seu progenitor GENUEZIO VIEIRA BATISTA. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 19/10/2020, como consta de Boletim de Ocorrência no 2020.253384, expedido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Araguainha/MT (Num. 88401638). Acostado aos autos, Certidão de Nascimento de
MANUELA GOMES VIEIRA (Num. 88401633) e
Certidão de Óbito (Num. 88401639).

A seguradora apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedidos de depoimento das partes e expedição de ofício ao INSS, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros e a condição da autora como única herdeira.

Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência
, que informa
o sinistro
(Num. 88401638) e
cópia da Certidão de Óbito da vítima G
enuezio Vieira Batista
, que registra
sua filiação e estado civil como solteiro e que deixou uma filha (Num. 88401639 – pág. 01)
.
Incluso no feito, Certidão de Nascimento
de
MANUELA GOMES VIEIRA (Num. 88401633)
.
Tais documentos carreados aos autos
foram suficientes para conferir ao
magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A seguradora apelante alega, em prosseguimento,
falta de
nexo causal entre o sinistro e o óbito ao argumento de ausência de Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade competente e inexistência de documentos médicos a comprovarem que as lesões são decorrentes do acidente narrado (Num. 88405463 - pág. 09/13).

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

A Certidão de Óbito registra que o
de
cujus faleceu no Hospital Milton Pessoa Morbeck – Barra do Garças/MT. Informa que a cauda da morte foi
septicemia, pneumonia bronco aspirativa, em consequência de traumatismo cranioencefálico, devido acidente de trânsito, conforme declaração de óbito no 30983213-6
(
Num. 88401639 – pág. 01)
.

O inconformismo, portanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a morte noticiada se originou de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE).

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade ou morte será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

A Certidão de Óbito da vítima G
enuezio Vieira Batista

atesta sua filiação, estado civil como solteiro e que deixou uma filha, bem como outros documentos carreados aos autos, comprovam a condição da autora como filha única do
de cujus
.

A
alegação de não comprovação da autora, ora apelada, como única herdeira, portanto, não se sustenta, visto que não há registro de outros filhos. Este e. Tribunal já decidiu que possui direito de receber a integralidade da indenização DPVAT, filha única do falecido em acidente de trânsito (TJ MT Ap 119684/2014).

Satisfeitos os requisitos legais e regulamentares pela beneficiária, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

G
enuezio Vieira Batista sofreu acidente de trânsito em 19/10/2020, como consta do Boletim de Ocorrência, vindo a óbito na data de 09/11/2020, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus a apelada, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o do CPC em virtude da fixação do
honorários sucumbenciais no máximo legal permitido.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021